Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720446-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE RECORRIDO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que saneia e organiza o processo (CPC 357) não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao CPC 1.015, que apresenta rol exaustivo, não sendo o caso de sua excepcional mitigação. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do CPC, afirmando ser cabível o agravo de instrumento, cujo rol não é taxativo, para impugnar decisão interlocutória que cause prejuízo à parte e quando verificada urgência. Afirmam que restou demonstrada a urgência e gravidade a ensejar o conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que a MM. Juíza “a quo” omitiu o fato importantíssimo de que são os dois os imóveis rurais envolvidos na promessa de compra e venda objeto das ações, sendo que ambos devem ser periciados e analisados as suas condições e benfeitorias atuais, sem necessidade de avaliação de frutos civis, conforme quesitos apresentados pelos ora recorrentes após a determinação da magistradas na audiência de saneador; c) artigo 1026, §2o, do mesmo diploma legal, porque não se mostram presentes os requisitos a ensejar a aplicação de multa em desfavor dos recorrentes pelo fato de terem exercido o seu direito à interposição de embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.015 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de “O agravo de instrumento não foi conhecido, ante a irrecorribilidade imediata da decisão que saneia e organiza o processo (CPC 357), nos termos do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final (ID 15980438) (g.n), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Na hipótese, o tribunal estadual expressamente concluiu pela ausência de urgência, não sendo possível a esta Corte rever tal entendimento em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781314/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 14/8/2019) O mesmo enunciado sumular obsta o trânsito do recurso especial em relação à indicada afronta ao artigo 1026, §2o, do mesmo diploma legal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de serem manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023